Tribunal: STJ
Processo: 0476908-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057490 - SC (2025/0476908-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GEISON DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO EDUARDO KOPROWSKI - SC045182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO
SUPRIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
INDIVIDUALIZADA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ROUBO
MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE
ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
SUBTRAÇÃO DE NOVE VEÍCULOS. FUGA COM ACIDENTES E
ÓBITO DE TERCEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
INADEQUAÇÃO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
A impetração não foi instruída com prova pré-constituída suficiente
2.
(ausência de cópias da denúncia, do inquérito e das mensagens de
mencionadas pela defesa), o que inviabiliza a aferição do
WhatsApp
alegado vício de fundamentação. Nas razões do agravo, não houve
suprimento dessa deficiência nem impugnação específica do fundamento
da decisão agravada.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em
3.
dados concretos do caso: roubo majorado praticado em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das
vítimas; subtração de nove veículos de alto valor; planejamento prévio
evidenciado por trocas de mensagens; fuga com manobras perigosas que
resultaram em feridos e no óbito de uma mulher. A gravidade concreta e o
revelam periculosidade social elevada e risco de
modus operandi
reiteração, justificando a custódia para garantia da ordem pública.
As medidas cautelares alternativas do
do CPP foram
4.
art. 319
corretamente afastadas, por inadequação diante do quadro fático
Documento eletrônico VDA53921185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 91d755e4-476c-44bb-ad8e-0c4a25857233

delineado, não sendo suficiente, no caso, acautelar a ordem pública com
cautelas menos gravosas.
As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa,
5.
ocupação lícita e vínculos familiares) não têm o condão de, por si sós,
afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de
cautelaridade.
Agravo regimental não provido.
6.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 91d755e4-476c-44bb-ad8e-0c4a25857233

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057490 - SC (2025/0476908-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GEISON DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO EDUARDO KOPROWSKI - SC045182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO
SUPRIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
INDIVIDUALIZADA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ROUBO
MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE
ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
SUBTRAÇÃO DE NOVE VEÍCULOS. FUGA COM ACIDENTES E
ÓBITO DE TERCEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
INADEQUAÇÃO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
A impetração não foi instruída com prova pré-constituída suficiente
2.
(ausência de cópias da denúncia, do inquérito e das mensagens de
mencionadas pela defesa), o que inviabiliza a aferição do
WhatsApp
alegado vício de fundamentação. Nas razões do agravo, não houve
suprimento dessa deficiência nem impugnação específica do fundamento
da decisão agravada.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em
3.
dados concretos do caso: roubo majorado praticado em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das
vítimas; subtração de nove veículos de alto valor; planejamento prévio
evidenciado por trocas de mensagens; fuga com manobras perigosas que
resultaram em feridos e no óbito de uma mulher. A gravidade concreta e o
revelam periculosidade social elevada e risco de
modus operandi
reiteração, justificando a custódia para garantia da ordem pública.
As medidas cautelares alternativas do
do CPP foram
4.
art. 319
corretamente afastadas, por inadequação diante do quadro fático
Documento eletrônico VDA53921748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:49
Código de Controle do Documento: 170c6d4c-8db7-4dc8-b0f9-da8276fdb50d

delineado, não sendo suficiente, no caso, acautelar a ordem pública com
cautelas menos gravosas.
As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa,
5.
ocupação lícita e vínculos familiares) não têm o condão de, por si sós,
afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de
cautelaridade.
Agravo regimental não provido.
6.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GEISON DOS SANTOS JUNIOR
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal
habeas corpus
de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5083011-22.2025.8.24.0000).
Consta que o paciente foi preso em flagrante em
pela suposta
22/4/2025,
prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal),
tendo sido convertida a custódia em prisão preventiva.
A defesa impetrou
no Tribunal de origem, que
habeas corpus
denegou a
ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 173/173):

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA
PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
§ 2o, II E IV, E § 2o-A, I, DO
ART. 157,
CÓDIGO PENAL.
INSURGÊNCIA CONTRA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
INSUBSISTÊNCIA. CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, EM
CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ELEVADA PERICULOSIDADE
DO AGENTE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO
DO
ART. 312
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL).
FUNDAMENTAÇÃO EM FATOS E ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS
DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA
MATERIALIDADE DOS DELITOS.
IRRELEVÂNCIA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
NECESSIDADE DA PRISÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO
DO
ART. 319
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Documento eletrônico VDA53921748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:49
Código de Controle do Documento: 170c6d4c-8db7-4dc8-b0f9-da8276fdb50d

Na sequência, foi impetrado o presente
buscando a revogação da
habeas corpus
prisão ou substituição por medidas do
do CPP.
art. 319
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada (e-STJ fls. 193/197).
writ
No presente agravo regimental, o agravante sustenta ser desnecessário
o reexame probatório; aponta fundamentação genérica e coletiva nas decisões que
decretaram e mantiveram a prisão, com ausência de individualização da conduta; afirma
que houve “indiciamento indireto” no inquérito; argumenta que seus predicados pessoais
foram desconsiderados e que não se demonstrou, de forma individualizada, a inadequação
das medidas cautelares alternativas.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com expedição de alvará de
soltura, se necessário com aplicação de medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, "a", da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
A defesa sustenta nulidade do decreto prisional por ausência de
fundamentação concreta e individualizada, insuficiência das circunstâncias do caso para
evidenciar
possibilidade de substituição por medidas cautelares do
periculum libertatis,
do CPP e predicados pessoais favoráveis.
art. 319
Documento eletrônico VDA53921748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:49
Código de Controle do Documento: 170c6d4c-8db7-4dc8-b0f9-da8276fdb50d

Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e
materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual
não encontra espaço de análise na estreita via do
ou do recurso ordinário,
habeas corpus

por demandar exame do contexto fático-probatório.
Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de
concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no
acervo fático-probatório, inviável em sede de
”. (AgRg no HC n. 215.663
habeas corpus
/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
DJe
04/07/2022,
.
11/07/2022)
De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o]
enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada
habeas corpus
pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”. (AgRg no HC n. 727.242
/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/12/2022,
.
22/12/2022)
Destaque-se que a defesa sequer trouxe aos autos cópia da denúncia ou
do inquérito policial, ou mesmo das mensagens de
mencionadas, de modo
whatsapp
a comprovar a alegação de ausência de individualização e atribuição de conduta
concreta ao ora agravante.
Convém ressaltar que o rito do
pressupõe prova pré-
habeas corpus
constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por
meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente.
Com efeito, “[a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido da inadmissão do
quando não instruído o
com as peças
habeas corpus
writ
necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal”. (AgRg no
HC n. 182.788, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
DJe
22/5/2022,
.
18/6/2020)
No mesmo sentido, esta Corte assentou que “[e]m sede de
, é
habeas corpus
cediço que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante
apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato
atacado”. (AgRg no HC n. 772.017/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe
.
28/11/2022,
2/12/2022)
Documento eletrônico VDA53921748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:49
Código de Controle do Documento: 170c6d4c-8db7-4dc8-b0f9-da8276fdb50d

Nas razões do presente agravo, a defesa insiste na matéria, sem impugnar o
referido fundamento ou suprir a omissão apontada, de modo que devem ser mantidas
as conclusões da decisão agravada.
Em relação aos fundamentos da custódia, convém salientar que a prisão
preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado,
observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a
liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o,
LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão, assentou (e-STJ fls. 39/40):

Com efeito, da leitura dos autos, verifico estarem preenchidos os requisitos e
fundamentos legais necessários à decretação da prisão preventiva dos
representados.
A prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria repousam nos
documentos que instruem os autos, em especial na investigação realizada na
delegacia (Relatório de Investigação e Extração de Equipamento
Computacional Portátil - no 37/2025), a partir do qual é perceptível o indício do
envolvimento dos representados no cometimento dos crimes de roubo ora
investigados, utilizando-me dos elementos de prova lá documentados e também
no IP anexado à representação policial para fundamentar a presente decisão
(ev. 1), especialmente pelos robustos indícios de autoria extensamente
apresentados pela Autoridade Policial, com destaque nas extrações de
conversas dos grupos de WhatsApp denominados “Responsa”, ” # Responsa #
” e “Bonde das 4h”, nas quais os investigados planejaram minuciosamente o
crime, estabelecendo claramente datas, rotas, divisão de tarefas e estratégias
para ocultação, assim como a partir da análise dos dados telefônicos das linhas
telefônicas integrantes dos grupos feitas pelo delegado de polícia e sua equipe
especializada.
Documento eletrônico VDA53921748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:49
Código de Controle do Documento: 170c6d4c-8db7-4dc8-b0f9-da8276fdb50d

Nessa esteira, diante de todas as circunstâncias amealhadas aos autos
provenientes de extensa investigação policial, entendo serem suficientes os
indícios de autoria para o fim de decretar a prisão preventiva dos indiciados.
Por sua vez, os fundamentos necessários à segregação cautelar residem na
proteção da ordem pública.
A periculosidade dos representados emerge de, ao que tudo indica, eles terem
se utilizado da violência para o cometimento do crime patrimonial e terem
tentado ocultar a sua identidade e se evadir para diferentes direções utilizando
as dezenas de carros furtados visando dificultar a investigação policial e a
consequente responsabilização penal.
Esses elementos demonstram que os indiciados tornaram-se um perigo à
sociedade e, caso sejam mantidos soltos, há forte probabilidade que eles
voltem a delinquir nesta e em outras cidades da região, tamanha a
organização para a prática de ilícitos penais.
(...)
Em resumo, mostra-se imprescindível a custódia cautelar dos indiciados para
assegurar a ordem pública. As mesmas razões apontadas afastam a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
Do exposto, decreto a prisão preventiva, devendo os indicados THIAGO DA
CRUZ VIEIRA, ROGÉRIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, MATHEUS
FERREIRA VAZ, DYRLAN LEITE SALES, JOSÉ VINICYUS BORBA RAMOS,
MATHEUS D. GRAZZIA REBELO, GEISON DOS SANTOS JUNIOR,
MAURÍCIO DO NASCIMENTO FREITAS, GABRIEL RAMOS MARCONDES,
CARLOS DANIEL ALVES GOMES, LUCAS MATEUS TRINDADE e DEIVID
KUNTZ permanecerem segregados no estabelecimento prisional adequado,
consoante
II, do CPP.”
art. 310,

O Tribunal estadual, ao denegar a ordem, ponderou o seguinte (e-STJ fls. 171
/172):

A prova da existência do crime e os indícios de autoria estão evidenciados nos
documentos que integram o inquérito e o pedido de prisão preventiva,
especialmente na investigação realizada na delegacia (Relatório de
Investigação e Extração de Equipamento Computacional Portátil - n. 37
/2025), que indica, em tese, o envolvimento do paciente nos crimes de roubo
investigados, corroborado pelas provas documentais e pelo laudo técnico
anexado à denúncia.
E quanto à necessidade da medida extrema, ponto central da insurgência,
com efeito, o periculum libertatis é retirado dos contornos do fato e da
gravidade das condutas criminosas imputadas ao paciente, que juntamente
com outros indivíduos constituiu um grande organização criminosa
responsável por planejar um crime complexo, no qual subtraíram mediante
emprego de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas, 9 (nove)
automóveis da empresa “LE Multimarcas Ltda.”, fugindo na posse dos bens
Documento eletrônico VDA53921748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:49
Código de Controle do Documento: 170c6d4c-8db7-4dc8-b0f9-da8276fdb50d

com manobras perigosas, provocando acidentes de trânsito que, inclusive,
lesionaram e levaram a óbito outras vítimas.
Estes elementos concretos permitem a conclusão no sentido da necessidade de
manutenção da prisão para se resguardar a ordem pública e se oferecer
pronta e eficaz resposta ao indiciado e à sociedade a respeito do ocorrido.
Ademais, na hipótese, sem desconsiderar a gravidade dos delitos imputados ao
paciente e o risco de reiteração delitiva, não restou suficientemente
comprovada situação excepcional que justifique a substituição da prisão por
medidas cautelares
Também é importante ressaltar que é pacífica a jurisprudência das Cortes
Superiores no sentido de que a “presença de circunstâncias pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o
condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a
justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma
razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão” (AgRg no HC 647.041/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/05/2021,
31/05/2021)
Sendo assim, não há lugar para vislumbrar flagrante ilegalidade.

Verifica-se que o acórdão impugnado, ao denegar a ordem, amparou-se em
fundamentação concreta e detalhada para manter a prisão preventiva. Ressaltou-se a
, consistente no roubo de nove veículos
gravidade da conduta imputada ao agravante
de alto valor mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Apontou-se que
o delito foi praticado por, ao menos, onze agentes, com restrição de liberdade das
vítimas e uso de galões de combustível para facilitar a fuga, o que indicaria
planejamento prévio.
Destacou-se, ainda, que, além da violência praticada durante o crime, na fuga
um dos veículos envolvidos colidiu com terceiros inocentes, resultando em feridos e no
óbito de uma mulher, fato utilizado como reforço à periculosidade social da conduta
imputada.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação
ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação
modus operandi
da custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
Documento eletrônico VDA53921748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:49
Código de Controle do Documento: 170c6d4c-8db7-4dc8-b0f9-da8276fdb50d

Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro
Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/11/2022,
23/11/2022)
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento
modus operandi
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”.
(AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Como se vê, o juízo de primeiro grau entendeu presente o periculum libertatis
com base na

magnitude do evento delitivo, no risco de reiteração e no caráter
articulado da empreitada.
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas
atividades.
Dessa forma, “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do
grupo”. (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe
.
09/08/2022,
18/08/2022)
Isso porque “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”.
(AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe
.
06/12/2022,
15/12/2022)
Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no
sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado
risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar
a ordem pública” (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, DJe
.
30/06/2022)
Ainda, conforme entendimento do STF, “a gravidade em concreto do crime, a
periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade
de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea
Documento eletrônico VDA53921748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:49
Código de Controle do Documento: 170c6d4c-8db7-4dc8-b0f9-da8276fdb50d

para a decretação da custódia preventiva”. (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro
Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
28/11/2022,
01/12/2022)
O juízo de origem entendeu que tais circunstâncias demonstram risco
concreto à ordem pública e possível reiteração delitiva, fundamentos que autorizam a
segregação cautelar nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma
vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312
do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
Registre-se, ainda, que
tais
eventuais condições subjetivas favoráveis,
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não

quando presentes os requisitos legais para a decretação
obstam a segregação cautelar,
da prisão preventiva.
Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe
.
23/05/2022,
06/06/2022)
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante
pacífico entendimento desta Corte” (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Convém ainda anotar que a
estabeleceu a possibilidade de
Lei n. 12.403/2011
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao
magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
art. 282,
“a prisão preventiva somente será determinada quando não for
Lei n. 13.964/2019,
cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o
deste Código,
art. 319
e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
Documento eletrônico VDA53921748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:49
Código de Controle do Documento: 170c6d4c-8db7-4dc8-b0f9-da8276fdb50d

Nesse sentido, já decidiu esta Corte: "No caso dos autos, todavia, foi
demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da
conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
RHC 82.978/MT, Rel.
9/6/2017;
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
9/6/2017;
SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
”. (AgRg no HC n. 779.709/MG,
9/6/2017
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe 22/12/2022).
19/12/2022,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:49
Código de Controle do Documento: 170c6d4c-8db7-4dc8-b0f9-da8276fdb50d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0476908-4
HC 1.057.490 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50016779820258240538 50016822320258240538 50022573120258240538
50028506020258240538 50028514520258240538 50028523020258240538
50028531520258240538 50028549720258240538 50028558220258240538
50033961820258240538 50037871720258240103 50044199620258240538
50062469620258240036 50082016520258240036 50087957920258240036
50102646320258240036 50151483820258240036 50561518120258240000
50830112220258240000 50840549120258240000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DIEGO EDUARDO KOPROWSKI
ADVOGADO
: DIEGO EDUARDO KOPROWSKI - SC045182
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GEISON DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEISON DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO EDUARDO KOPROWSKI - SC045182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260548550<131434449@
2025/0476908-4 - HC 1057490 Petição : 2025/0122511-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:03:53
Código de Controle do Documento: 10B0FF84-6D40-4411-A052-FD98447FE7C5